Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSOR DATIVO. PORTARIA CONJUNTA 109/2015. LEI 7.157/2022. RESSALVA EXPRESSA NA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPECTATIVA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.816,04 a título de honorários de defensor dativo. Em suas razões alega que a nomeação como advogada dativa ocorreu de forma não onerosa nos moldes da Portaria Conjunta 109, de outubro de 2015 do TJDFT. Alega no caso a desnecessidade de nomeação de defensor dativo, pois existia defensor público para atuar perante aquele Juízo na ocasião. Aduz que deve ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários arbitrados.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Na inicial, a parte autora pleiteou a percepção dos honorários advocatícios em seu grau máximo em razão de atuação como defensora dativa no processo 0700380-78.2022.8.07.0021 que tramitou no Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar conta a Mulher do Itapoã.
IV. A Portaria Conjunta no 109, de 23.10.2015, que regulamenta a atuação de advogados interessados em prestar assistência jurídica integral e gratuita (advogados voluntários) no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que a prestação de assistência jurídica pelo advogado voluntário não comportará contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título, nos termos do artigo 2o, parágrafo único.
V. O art. 22, §1o da Lei 8.906/94, Estatuto da OAB, dispõe que “o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.” Na mesma linha, a Lei Distrital 7.157/2022, regulamentada pelo Decreto 43.821/2022, em seu art. 11 prevê que a nomeação de advogado perante a justiça ocorrerá apenas nos casos em que a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal não seja possível.
VI. Compulsando os autos do mencionado processo, observa-se que a parte autora foi nomeada por meio de despacho de ID 137724578 no qual ficou consignado o seguinte: “À Secretaria para que proceda à indicação de advogado dativo para atender os interesses da requerente, nos termos do convênio firmado com a OAB/DF, Subseção Paranoá, esclarecendo que a nomeação se dá nos termos do parágrafo único do art. 2o da Portaria Conjunta no 109, de 23 de outubro de 2015, ou seja, sem contrapartida financeira, salvo honorários de sucumbência, considerando que a Lei Distrital no 7.157, de 01/07/2022, ainda não foi regulamentada.” Nota-se que o despacho é claro no sentido de que a nomeação se deu na forma do parágrafo único do art. 2o da Portaria Conjunta no 109/2015 do TJDFT. Na espécie, não havia a expectativa de receber pelo serviço prestado, pois, desde a nomeação, estava ciente que sua atuação não comportaria contraprestação pecuniária do assistido ou do Estado, a qualquer título.
VII. Ademais, quando da nomeação da recorrida o procedimento adotado pelo juízo não observou a efetiva impossibilidade da Defensoria Pública na atuação no processo 0700380-78.2022.8.07.0021, nos moldes da Lei 7.157/2022 e Lei 8.906/94 (ID 48915702).
VIII. Cabe destacar que a hipótese do presente feito é diversa da situação fática do acórdão 1669229 desta Turma Recursal, pois naqueles autos o ato judicial de nomeação do advogado dativo não destacou a ausência de contrapartida financeira, o que gerou justa expectativa do advogado designado. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.